Tribunal: STF
Processo: RE 241050
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ALUNO. AUTONOMIA
UNIVERSITÁRIA. OFENSA REFLEXA.
1. É inadmissível o recurso
extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios
constitucionais, pretende-se a exegese de legislação
infraconstitucional. Hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à
 Carta Federal.
2. Agravo regimental improvido.